Tribunal: TJDFT
Processo: 0704604-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO POSTAL REALIZADA NO ENDEREÇO DA PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE.
1. De acordo com a teoria da aparência, é de se presumir que o funcionário que se encontre na sede da empresa e que se dispõe a receber uma citação possui autorização da administração para tanto.
2. Por esta razão, a jurisprudência pátria tem admitido como válida a citação postal da pessoa jurídica quando recebida por quem se apresenta ao carteiro, sem mencionar qualquer ressalva quanto à inexistência de poderes para representação.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.